Tribunal: TJES
Processo: 5009022-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009022-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DEOSDETE MARIA BOSCHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009022-27.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DEOSDETE MARIA BOSCHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME
RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA MATERIAL SOBRE INEXATIDÃO ARITMÉTICA. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado e manteve o valor da execução em R$ 165.482,48, sob fundamento de coisa julgada, apesar de alegação de erro de cálculo, excesso de execução, nulidade da liquidação e impenhorabilidade de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se erro de cálculo evidente pode ser revisto a qualquer tempo, sem incidência de preclusão ou coisa julgada; (ii) estabelecer se é possível, em sede recursal, apreciar diretamente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro de cálculo evidente, caracterizado por equívoco aritmético ou distorção entre o título executivo e o valor homologado, admite correção a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão nem à coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ.

4.
O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais para assegurar a fidelidade da execução ao título e evitar enriquecimento sem causa.

5. A execução deve observar o título judicial, que determinou a partilha de 50% do valor de venda do imóvel (R$ 70.000,00), revelando excesso manifesto no montante executado de R$ 165.482,48.

6. A concordância da exequente com os critérios de recálculo reforça a necessidade de retificação do débito, com base no valor histórico de R$ 35.000,00, acrescido de SELIC e abatimento de pagamentos comprovados.

7.
A análise da impenhorabilidade de valores bloqueados não pode ser realizada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro de cálculo evidente pode ser corrigido a qualquer tempo, sem incidência de preclusão ou coisa julgada.

2. A execução deve observar estritamente os parâmetros do título judicial, sendo vedada a cobrança de valores dissociados da realidade fática.

3
. A análise de impenhorabilidade de valores deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 525, §§ 4º e 5º; 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. (T4), j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.016.013/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009022-27.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DEOSDETE MARIA BOSCHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME
RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (ID
14130036
), objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID 65726026) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DEOSDETE MARIA BOSCHETTI DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo o valor da execução em R$ 165.482,48, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de cálculo material e evidente excesso de execução, uma vez que o valor homologado desconsidera o preço real de venda do imóvel (R$ 70.000,00) e os pagamentos parciais já realizados; (ii) a inexistência de preclusão sobre erro aritmético, conforme jurisprudência do STJ; (iii) a nulidade da fase de liquidação por ausência de prova técnica e fundamentação; (iv) a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança e de natureza alimentar (proventos de aposentadoria).

Decisão liminar (ID 16040331) deferindo o efeito suspensivo para sustar os atos expropriatórios, fixando, em sede de cognição sumária, que o erro de cálculo evidente autoriza a revisão do montante sem ofensa à coisa julgada, apontando como parâmetro o valor histórico de R$ 35.000,00 (50% do imóvel) atualizado pela taxa SELIC, com abatimento de parcelas comprovadas.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID
16338451
), na qual manifesta expressa adesão aos critérios fixados na decisão liminar deste Relator, pugnando pela consolidação do débito no valor de R$ 86.021,68 e prosseguimento da execução, além de alegar má-fé do executado na ocultação de rendimentos.

Manifestação da Defensoria Pública (ID 16428595) pleiteando o desbloqueio imediato de verbas impenhoráveis, sob o argumento de que o juízo de origem, ao suspender o feito, manteve a constrição de valores alimentares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo se depreende dos autos, o agravante insurge-se contra decisão que manteve a homologação de cálculos em sede de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a fase de liquidação anterior teria operado a imutabilidade da coisa julgada, impossibilitando a revisão de suposto excesso que supera o dobro do valor histórico do título.

A sentença hostilizada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que eventual rediscussão do valor apurado na fase de liquidação encontra óbice na coisa julgada, não verificando nulidades que justificassem sua relativização.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o erro de cálculo evidente, decorrente da dissonância entre os parâmetros do título judicial e o valor efetivamente homologado, submete-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, bem como a necessidade de retificação do
quantum debeatur
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de cálculo evidente, passível de correção a qualquer tempo, é aquele que consiste em equívocos aritméticos, inclusão de parcelas indevidas ou exclusão de valores devidos, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada,
vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO ( CPC, ART. 525, §§ 4º E 5º). DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4º do art. 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5º do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva "ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos. 2. Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus próprios fundamentos, conforme a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2016013 PE 2022/0226725-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023
).

Como se depreende, a norma inserta no art. 494, inciso I, do CPC, autoriza o magistrado a corrigir, de ofício ou a requerimento, inexatidões materiais ou erros de cálculo, preservando a fidelidade da execução ao título judicial, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

No caso, observa-se que o título executivo determinou a partilha de 50% (cinquenta por cento) do valor de venda de um imóvel, o qual restou comprovadamente alienado por R$ 70.000,00 (ID 48529399 dos autos de origem). Todavia, a execução prosseguiu sobre o montante exorbitante de R$ 165.482,48, o que evidencia distorção aritmética grosseira.

Há que se considerar, ainda, que a própria agravada, em sede de contraminuta, anuiu com a tese recursal e com os parâmetros fixados na decisão liminar deste Tribunal, reconhecendo que o valor atualizado e corrigido, após os abatimentos devidos (R$ 20.000,00 e R$ 5.000,00), totaliza R$ 86.021,68.

Ademais, no que tange ao pedido de desbloqueio de valores em razão da impenhorabilidade (ID 16428595), verifico que o juízo de
origem
ainda não exauriu a análise meritória sobre a natureza das verbas constritas após a ordem de suspensão deste Tribunal.

Assim, a apreciação direta por esta Corte configuraria supressão de instância, devendo o magistrado singular deliberar sobre a liberação após a baixa destes autos, observando o teto legal do art. 833, X, do CPC e a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe,
posto
que a manutenção de um cálculo flagrantemente equivocado afronta a autoridade da coisa julgada material do título cognitivo original, que previa a divisão equânime do patrimônio comum e não a expropriação de valores descolados da realidade fática.

D
iante
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a retificação do cálculo de liquidação, fixando como valor-base a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a incidência da taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) desde a data da venda do imóvel, deduzindo-se os pagamentos parciais comprovados nos autos, devendo o juízo de origem proceder ao recálculo aritmético final e analisar, com prioridade, o pedido de impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)